Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010416-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (EMBARGANTE), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (EMBARGANTE), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — OMISSÃO SANADA APENAS COM FUNÇÃO INTEGRATIVA —

INOVAÇÃO DE TESE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — IMPOSSIBILIDADE — ALEGADA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — CLARO INCONFORMISMO — VIA INADEQUADA - PRESQUESTIONAMENTO — HONORÁRIOS RECURSAIS — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Omissão verificada quanto ao ponto recursal de o sócio não compor o quadro societário à época. Necessidade de pronunciamento.

3. É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

4.
Alegação de omissão
quanto à desnecessidade de dilação probatória
que não se coaduna com o intuito de rediscutir questões devidamente apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração
”
(AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AMOS GENISH, GUSTAVO PINTO GACHINEIRO, RODRIGO DE ARAÚJO MAGALHÃES CIPARRONE e CARLOS REBELO GLOGER
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, e manteve incólume a decisão agravada que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade tão somente para determinar que o exequente deixe de exigir a cobrança do crédito tributário dos excipientes Karlis Jonatan Kruklis e Virgílio Garcia Cassemunha.

Nas razões, em linhas gerais, atribuem omissões no julgado sob o argumento de que o v. acórdão não enfrentou a questão de que “
o Sr. Carlos Rabelo Gloger – que, assim como os Srs. Karlis Jonatan Kruklis e Virgílio Garcia Cassemunha, que foram excluídos do polo passivo da ação – já não compunha o quadro executivo de funcionários da Global Village Telecom S/A no momento da ocorrência dos fatos geradores
”, bem ainda “
ausência de análise quanto a prescindibilidade de dilação probatória em relação aos demais coobrigados no feito
”.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas com reconhecimento de que o Sr. Carlos Rabelo Gloger não participava do quadro de funcionários, bem ainda que é desnecessária a dilação probatória.

Demais disso, opõe o recurso com fins de prequestionar a matéria (art. 803, inciso I e parágrafo único, CPC; arts.135, 203 e 204, CTN; art. 3°, LEF;

art. 5°, LV, CRFB).

Tempestividade certificada (id. 135842651).

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento dos embargos de declaração, com condenação da parte contrária em honorários advocatícios (id. 136503332).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ICMS — ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça “ a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

2.

“O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

3.

Recurso conhecido e não provido.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nesse delineamento, passo ao exame.

Das omissões.
Conforme relatado, os embargantes atribuem omissão no acórdão em duas vertentes:

(i)

“
o Sr. Carlos Rabelo Gloger – que, assim como os Srs. Karlis Jonatan Kruklis e Virgílio Garcia Cassemunha, que foram excluídos do polo passivo da ação – já não compunha o quadro executivo de funcionários da Global Village Telecom S/A no momento da ocorrência dos fatos geradores
”; (ii) “
ausência de análise quanto a prescindibilidade de dilação probatória em relação aos demais coobrigados no feito
”.

(i) Da ilegitimidade passiva de sócio CARLOS RABELO GLOGER.

Em síntese, defende-se a ausência de enfrentamento quanto ao ponto de o sócio Carlos Rabelo Gloger já não compor o quadro societário desde 24/10/2001, período anterior ao fato gerador dos débitos discutidos nos autos (2014/2015).

Razão assiste quanto à necessidade do pronunciamento atinente.

Na peça recursal constou que:

“Apesar do correto entendimento empregado em relação ao Sr. Karlis Jonatan Kruklis, por um singelo descuido o d. Juízo a quo esqueceu-se de empregar o mesmo entendimento adotado ao Sr. Carlos Rabelo Gloger e reconhecer a impossibilidade de sua responsabilização pelos créditos tributários, determinando a extinção do feito em relação a ele. Isso porque os fatos que originaram os débitos executados ocorreram no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, sendo que o Sr. Carlos Rabelo Gloger foi destituído do cargo de Diretor Delegado de Assuntos Legais da GVT em 24.10.2001 (doc. nº 05).”

Contudo, a exceção de pré-executividade apresentada no juízo de origem, autos 1026313-11.2019.8.11.0041 (id. 37180741, feito original), ora objeto do agravo,
não há qualquer menção acerca da saída do sócio no ano de 2001
, sendo que a defesa foi pautada em nulidade da CDA por constar como corresponsáveis pessoas que não constaram como sujeitos passivos da autuação que lhe deu origem.

Colhe-se trecho:

“No entanto, assim como já manifestado pelos também coobrigados Amos Genish, Gustavo Pinto Gachineiro, Rodrigo de Araújo Magalhaes Ciparrone e Karlis Jonatan Kruklis na exceção de pré-executividade protocolada em 11.08.2020, a CDA nº 2018835328 é nula na parte que arrola como corresponsáveis pessoas que não constaram como sujeitos passivos da autuação que lhe deu origem (cf. arts. 202 e 203 do CTN). Consectário lógico, o Fisco não esclareceu qual a natureza da “responsabilidade” dos ditos coobrigados, assim como suprimiu os direitos ao contraditório e à ampla defesa constitucionalmente garantidos aos supostos ‘coobrigados’ (art. 5º, LV, da CRFB). É o que se passa a demonstrar.”

Embora pareça uma linha tênue, os dados quanto à exclusão do sócio desde 2001 e provas que a circundam não foram suscitados junto ao juízo
a quo
.

Há construção de linha de defesa diferente, inclusive com dispositivos legais diversos.

À vista disso, não é licito inovar a tese inicial trazendo matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, este Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 5. A alegação, em sede recursal, de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico. (TJMT, Apelação Cível n.0049161-48.2015.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, data de julgamento: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE CUIABÁ – ÁREA DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DE REGIME INTEGRAL – TESE DE NATUREZA REMUNARATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE - LC N. 093/2003 – EXTINÇÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO - RETORNO PARA A JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO – APELO DESPROVIDO.

1. Não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais lembrar o fato de que a segunda instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

[...]

(N.U 1018629-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Deste modo, não cabe o conhecimento desta porção do agravo de instrumento.

Por isso, merece acolhimento os embargos, nesse ponto, somente com sua função integrativa, para acrescer a argumentação ao voto, sem, contudo, alterar o resultado.

(ii) Da prescindibilidade de dilação probatória em relação aos demais coobrigados no feito

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição), desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Nessa senda, consoante já pontuado pelo relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, quanto ao ponto da necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, presente o seu nome na certidão de dívida ativa, incumbe a ele o ônus de desconstruir os requisitos dispostos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça mantém hígido entendimento proferido sob o rito dos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.110.925/SP - TEMA 108/STJ). 1.O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ). 2.Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

(...)

Ainda, neste Tribunal de Justiça em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

(...)

Portanto, a tese dos agravantes não se sustenta nesse móvel processual.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento.
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Honorários advocatícios.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, requer a condenação em honorários advocatícios recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugure o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 1. TESES SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECORRENTES. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 2. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE NÃO INVOCADA NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE . 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO.

NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em relação às teses sobre ilegitimidade passiva e ausência de culpa das recorrentes, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido está fundamentada em premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de modo que rever o entendimento do Tribunal estadual, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva das partes, bem como a ausência de culpa das recorrentes, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. Quanto às astreintes, em regra, é vedado rediscutir-se, no âmbito do recurso especial, o valor fixado a título de tal sanção processual em caso de descumprimento de determinação judicial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redução do valor da multa diária aplicada como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial só pode ser examinado nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante.

3. Neste agravo interno, as agravantes suscitam tese que não foi objeto das razões do recurso especial - dissídio jurisprudencial -, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não merece ser apreciada, na forma da jurisprudência desta Corte.

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso.

5. A pretensão da parte agravada de ver aplicada às agravantes a pena por litigância de má-fé não merece guarida, pois, conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.

6. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

Precedentes.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES.

1. Agravo Interno interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ausência de decisão do STJ, proferida em benefício do reclamante, cuja autoridade esteja sendo descumprida, tampouco ocorrência de usurpação de sua competência. Tribunal de origem que ao reconhecer, de ofício, o equívoco na certificação do trânsito em julgado, determinou a remessa dos autos a esta Corte para apreciação do agravo em recurso especial.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a reclamação não pode substituir o recurso cabível na origem, não sendo, portanto, admitida a sua utilização como sucedâneo recursal (AgRg na Rcl 4.231/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2012).

4. Embora o agravo interno esteja sendo julgado sob a égide do NCPC, esta Corte já consolidou o entendimento de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, por isso é indevida a fixação em agravo interno e/ou em embargos de declaração.

5. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que aduziu não ser cabível a reclamação, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 41.077/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (g.n.)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, CPC – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera contraditório o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos na ação rescisória, conclui, de forma inteligível e fundamentada, que a não aplicação da tese fixada no RE nº 630.733/DF ao caso concreto, que versa sobre situação fática e jurídica distinta daquela objeto do julgado paradigma, não configura violação à norma jurídica.

2. A mera irresignação quanto ao resultado do julgamento não autoriza a parte vencida a rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração.

3. “Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (EDcl no AgInt no REsp 1716203/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021)

(N.U 1004105-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO – DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da contraminuta recursal, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 2.036.560/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.05.2022 - negritei)

(N.U 1002382-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Cabe enfatizar, ainda, que a sucumbência em primeiro grau foi imposta à Fazenda Pública, sem que houvesse recurso para tanto.

Por essas razões, não merece acolhimento o pleito formulado.

Ademais, em que pese a rejeição da tese dos embargos dos embargos, não é o caso da hipótese do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,

notadamente porque houve a necessidade de pronunciamento em um dos capítulos.

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas com sua função integrativa para acrescer ao voto as fundamentações expostas quanto à ilegitimidade do sócio, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022